Tribunal: TJMT
Processo: 1005645-65.2023.8.11.0045
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005645-65.2023.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ARIELE BRANICIO DE SOUZA LEMES - CPF: 017.810.031-57 (RECORRIDO), JACKSON STEDILLE - CPF: 080.382.769-57 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL.
ALEGAÇÃO FEITA APENAS EM GRAU DE RECURSO.
APRESENTAÇÃO DE NOVOS ARGUMENTOS NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

DECLARATÓRIOS NÃO CONHECIDOS.

1.
A
inovação

recursal

ofende

os

princípios
do
contraditório
, do
devido

processo
legal e do
duplo

grau
de
jurisdição
,
ressalvada a possibilidade de alegação de matéria de ordem

pública
(art. 485, § 3º do CPC) e de
tema

não

suscitado
antes
por

motivo
de
força

maior
(art. 1.014 do CPC;
STJ
AgInt
no REsp 2053079/MG, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/06/2023,
DJe
07/06/2023;
STJ
AgInt
no
AREsp
n. 1.975.751/RJ, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta
Turma
,
julgado

em
30/5/2022,
DJe
de 2/6/2022; e
N.U 1055228-88.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
03/10/2023,
publicado
no DJE 04/10/2023).
Os argumentos novos apresentados nas razões recursais que não foram suscitados em primeiro grau, não merecem ser apreciados pela corte revisora.

2. Embargos
Declaratórios

não

conhecidos
.

R E L A T Ó R I O

Embargos de
Declaração
:
1005645-65.2023.8.11.0045

Embargante
:
ARIELE BRANICIO DE SOUZA LEMES

Embargado
:
MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

A
parte

credora

opôs
Embargos de
Declaração
(ID 248948676/PJe2)
em
face do
acórdão

proferido
no
julgamento
do
Recurso

Inominado
(ID 247600677/PJe2).

Sustentou
que
falta
o
pagamento
de 15
dias
de
férias
+ 1/3 de
férias
dos
anos
de 2018 a 2022.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Inovação

recursal
.

Nos termos do art. 1.013 e seu §1º do CPC, o recurso devolve ao Tribunal o conhecimento de toda matéria impugnada (
tantum
devolutum
quantum
appelatum
), devendo, ainda, ser
“objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado”
.

Portanto,
a
parte recorrente não pode se utilizar de argumentos novos, não discutidos nas instâncias inferiores,
prática
conhecida como
inovação recursal
, que ofende os princípios do contraditório, do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição (artigo 5º, LIV e LV, da CF/88),
ressalvad
a a possibilidade de alegação de
matéria de ordem pública (art. 485, § 3º, do CPC) e de tema não suscitado antes por
motivo de força maior (art. 1.014, do CPC).

Nesse sentido:

(...)
2. Em que pese o amplo efeito devolutivo da apelação, não se admite inovação na apelação mediante alegação de matéria nova, não trazida na inicial, contestação, réplica ou tréplica.
(...)
(STJ
AgInt
no REsp 2053079/MG, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/06/2023,
DJe
07/06/2023)

(...)
4. A introdução de argumento novo, que não foi ventilado no recurso especial, configura inovação recursal, cuja análise é incabível no âmbito do agravo interno, em razão da preclusão consumativa. (STJ
AgInt
no
AREsp
n. 1.975.751/RJ, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022,
DJe
de 2/6/2022.)

Não destoa o entendimento desta Turma Recursal:

(...)
1. A
inovação

recursal

ofende

os

princípios
do
contraditório
, do
devido

processo
legal e do
duplo

grau
de
jurisdição
(
artigo
5º, LIV e LV, da CR/88),
ressalvada
a
análise
de
matéria
de
ordem

pública
(art. 485, § 3º, do CPC) e de
fatos
que a
parte

recorrente

comprovar
que
não

apresentou

oportunamente

por

motivo
de
força

maior
(art. 1.014 do CPC).
Inteligência
do art. 1.013, §1º, do CPC. (...)
(N.U 1055228-88.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
03/10/2023,
publicado
no DJE 04/10/2023)

Em
análise
do
caso

concreto
, nota-se que a
parte

embargante
alega
que
falta
o
pagamento
de 15
dias
de
férias
+ 1/3 de
férias
dos
anos
de 2018 a 2022.

Todavia, estes argumentos não foram suscitados na primeira instância, impedindo, consequentemente, a análise deste grau revisor.

Nesse
sentido
a
Turma

Recursal

já
se
manifestou
:

RECURSO INOMINADO. INOVAÇÃO RECURSAL. ALEGAÇÃO FEITA APENAS EM GRAU DE RECURSO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CONTRADITÓRIO E DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. APRESENTAÇÃO DE NOVOS ARGUMENTOS NO RECURSO INOMINADO. (...) 1.
A

inovação

recursal

ofende

os

princípios
do
contraditório
, do
devido

processo
legal e do
duplo

grau
de
jurisdição
,
ressalvada

alegação
de
matéria
de
ordem

pública
(art. 485, § 3º, do CPC) e que
não

foram

suscitadas
antes
por

motivo
de
força

maior
(art. 1.014 do CPC).
A

apresentação
de
novos

argumentos

nas

razões

recursais
que
não

foram

suscitados

em

primeiro

grau
, que
não

envolve

matéria
de
ordem

pública
e que
inexiste

força

maior
que
impossibilitou

a

arguição

anteriormente
,
caracteriza

inovação

recursal
e
não

deve
ser
apreciada
pela corte
revisora
. (...) (N.U 1013205-62.2022.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
16/10/2023,
publicado
no DJE 20/10/2023)

Portanto
,
não

sendo
o novo
argumento
de
ordem

pública e nem se tratando de fatos que não

foram

suscitados
antes
em

razão
de
força

maior
,
inevitável
o
reconhecimento
da
inovação

recursal
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
não

conheço
dos
Declaratórios
.

Considerando
que
os

Declaratórios
não conhecidos
não

interrompem
o
prazo
para
interposição
de outros
recursos
(STJ -
AgInt

nos

EDcl
no CC: 181567 GO 2021/0246459-5, Data de
Julgamento
: 27/04/2022, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de
Publicação
:
DJe
03/05/2022),
certifique
-se o
trânsito

em

julgado
e
devolvam
-se
os
autos à
origem
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2024